Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Em havendo a devida fundamentação do julgado e não demonstrada a omissão necessária à oposição de embargos de declaração, resta valer-se de meios idôneos necessários à sua modificação.

2. Não houve negativa de vigência de artigos prequestionados.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.